Tribunal: TJSP
Processo: 2051183-73.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pela parte - Embargos conhecidos - Mérito - Alegação de omissão, obscuridade e fundamentação insuficiente no acórdão embargado - Inocorrência - Ação de execução de título extrajudicial (mútuo) - Empresa executada em recuperação judicial - Decisão que determinou a penhora e o leilão de bem para satisfação do título executivo - Pretensão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pela parte - Embargos conhecidos - Mérito - Alegação de omissão, obscuridade e fundamentação insuficiente no acórdão embargado - Inocorrência - Ação de execução de título extrajudicial (mútuo) - Empresa executada em recuperação judicial - Decisão que determinou a penhora e o leilão de bem para satisfação do título executivo - Pretensão da Suscitante para que o Juízo da Recuperação realize o controle de legalidade sobre a cláusula de supressão de garantia prevista no Plano de Recuperação Judicial - Impossibilidade - Decisão sujeita a recurso próprio já interposto, inclusive, sem afetar a competência jurisdicional - Inocorrência da hipótese prevista no artigo 66, inciso II, do CPC - Não caracterizados quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC aptos ao acolhimento do recurso oposto - Argumentos em si que, na verdade, ostentam pretensão voltada a modificação do julgado - Embargos rejeitados.